Tribunal: TJDFT
Processo: 0759044-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0759044-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSELAINE GLORIA GONCALVES DA CONCEICAO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL requer a concessão de prazo maior para cumprimento do despacho de ID 74652658. Alega que o pedido se justifica em razão do elevado número de demandas de igual natureza, o que torna exíguo o prazo fixado para que a Administração atenda à determinação judicial. Informa, ainda, que a Secretaria de Estado já foi oficiada para a elaboração do referido documento. Nesse contexto, considerando o grande volume de processos relativos ao pagamento de verba administrativa, defiro a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar o cumprimento da determinação constante do despacho de ID 74652658. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito